Tribunal: STJ
Processo: 0805022-89.2019.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999151 - MA (2025/0274451-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RUI DGLAN ABREU REIS
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MATEUS SILVA LIMA - MA017606
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA N. 83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado do
Maranhão. No Tribunal
, julgou-se procedente a ação rescisória. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 35.979,25
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53264487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 211e7a53-f20f-452b-9393-56735f88c0ab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 211e7a53-f20f-452b-9393-56735f88c0ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999151 - MA (2025/0274451-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RUI DGLAN ABREU REIS
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MATEUS SILVA LIMA - MA017606
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA N. 83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado do
Maranhão. No Tribunal
, julgou-se procedente a ação rescisória. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 35.979,25
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POLICIAL
MILITAR. NULIDADE DA SESSÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DO ESTADO.
OCORRÊNCIA. RESCISÓRIA PROCEDENT I. A RESCISÓNA FJND3DA NO ART 966.
VII DO CPC. PRESSUPÕE A DEMONSTRAÇÃO CL3RA E INEQUÍVOCA CE QUE A
DECISÃO DE MÉRITO IMPUGNADA CONTRARIOU A LITERALIDADE DO
DISPOSITIVO LEGAL SUSCITADO, SENDO EVIDENTE O ERRO DE FATO. (STJ -
RESP: 1663326 RN 2017/0067009-6. RELATOR: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. DATA
DE JULGAMENTO:
T3 - TERCEIRA TURMA. DAT3 DE PUBLICAÇÃO: DJE
11/02/2020.
. II. NO C3S0 PRESENTE, NOTO QUE O VOTO DO DES. RELATOR NO
13/02/2020)
ACÓRDÃO N.° 182269/2017 (FIS. 215-216 DOS AUTOS CE ORIGEM) NÃO LEVOU EM
CONSIDERAÇÃO O IMPEDIMENTO DO MEMBRO ANTÔNIO PINHEIRO FILHO,
CONFORME JÁ RESSALTADO NO RELATÓRIO, O QUE. ADEMAIS. INVALIDARIA O
VOTO DA PRESIDENTE DO CONSELHO, POIS SOMENTE PODERIA PARTICIPAR DA
VOTAÇÃO EM CASO DE DESEMPATE, CONSOANTE
o. §4°. DO DECRETO No
ART. 3
19.837/2003. LEVANDO A PRÓPRIA NULIDADE DA SESSÃO DO CONSELHO DE
SEGURANÇA QUANTO AO QUORUM PARA DELIBERAÇÃO. III. AÇÃO
RESCISÓRIA PROCEDENTE.

O acórdão recorrido, proferido pelas Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do
Tribunal de Justiça do Maranhão, apreciou ação rescisória voltada à desconstituição do
Acórdão no 182.269/2017 (Apelação Cível no 0009197-38.2014.8.10.0000), sob
fundamento de erro de fato (art. 966, VIII, do Código de Processo Civil 2015 –
.
CPC/2015)
O Relator, Desembargador Antonio Guerreiro Júnior, assentou que a sessão do Conselho
Superior de Polícia padeceu de nulidade por ausência de quórum deliberativo válido e por
impedimento de conselheiro que já atuara no Conselho de Disciplina, o que, por força do
o, § 4o, do Decreto no 19.837/2003, também invalidaria o voto da Presidente (fls. 564-
art. 3
565, 570-573). Com base nessa moldura fática e normativa, o colegiado, por maioria,
julgou procedente a ação rescisória, desconstituindo o acórdão rescindendo e
restabelecendo a sentença que determinou a reintegração do policial militar ao cargo, com
vantagens financeiras desde a exclusão, além de fixar honorários nos termos do
§
art. 85,
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

4o, II, do
(fls. 565-566, 573). O Relator destacou, como premissas jurídicas
CPC/2015
aplicadas, o regime da ação rescisória (art. 966 e incisos do
, a distinção entre
CPC/2015)
iudicium rescindens e iudicium rescissorium, e a exigência de quórum mínimo para
deliberação do Conselho (art. 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto no 19.837/2003) (fls. 570-572). No
plano jurisprudencial, foram citados: (STJ,
Min. Nancy Andrighi, T3,
REsp 1663326/RN,
DJe
quanto à necessidade de demonstração clara do erro de fato em rescisória;
13/02/2020)
(STJ, AR 1364/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, S3, DJe
sobre
03/11/2009)
desconsideração de prova existente nos autos como erro de fato; e (TJMA, AR 0004897-
33.2014.8.10.0000, Rel. Lourival Serejo,
, que trata de violação literal de lei e
27/08/2015)
erro de fato (fls. 571-572). Consta certidão da sessão virtual realizada entre
e
07/10/2022
e da técnica regimental de adesão ao voto do relator por ausência de
14/10/2022
manifestação no prazo (art. 278-G, § 2o, do Regimento Interno, Resolução GP no 30/2019)
(fls. 563). O acórdão foi lavrado com publicação em
(fls. 566, 581, 583, 585).
17/10/2022
Houve voto divergente do Desembargador Josemar Lopes Santos, que não conhecia da
rescisória por entender tratar-se de erro de julgamento e controvérsia fática apreciada no
acórdão rescindendo, afastando a hipótese do
VIII, do
(fls. 567-569). A
art. 966,
CPC/2015
intimação do acórdão foi certificada em
(fls. 586-587).
20/10/2022
A parte recorrente apresentou Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
alínea “a”, da Constituição Federal (CF/88), sustentando violação aos arts. 336, 507 e 966,
VIII e § 1o, do
e ao
o, LIV, da CF/88, afirmando:
CPC/2015,
art. 5
a) a ocorrência de preclusão consumativa, pois o recorrido não teria suscitado
argumento diverso de erro de fato na contestação;
b) a configuração de erro de fato, consubstanciado na inexistência de quórum
deliberativo válido no Conselho Superior de Polícia, por impedimento de conselheiro e
indevido voto da Presidente, cuja atuação somente se dá em caso de empate (art. 3o, § 4o, do
Decreto no 19.837/2003) (fls. 842, 845-847, 855-865).
Alegou também a não incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), invocando a possibilidade de revaloração da prova, e requereu o provimento do
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

recurso para reformar o acórdão dos embargos de declaração (Id-42029911),
restabelecendo a procedência da ação rescisória (fls. 847-851, 865). Quanto à
tempestividade, indicou publicação em
com suspensão de prazos (art. 220 do
21/01/2025,
e contagem apenas em dias úteis (arts. 1.003, § 5o, e 219 do
(fls.
CPC/2015)
CPC/2015)
845). No ponto da revaloração probatória, citou precedentes: (STJ, AgInt no
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe
; (STJ, AgRg no
REsp 1507737/DF,
27/03/2018)
Min. Felix Fischer, T5, DJe
; (STJ, AgInt no
REsp 1718345/SP,
04/06/2018)
T3, DJe
(fls. 848-850). Sobre erro de fato em rescisória:
REsp 1939870/SP,
05/10/2022)
(STJ, AR 5930/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, DJe
; (STJ,
08/03/2018)
Min. Francisco Falcão, T1, DJ
p. 146), além de julgados
REsp 750644/RJ,
10/04/2006,
dos Tribunais de Justiça (TJMG, AR 1.0000.16.069188-7/000; TJRS, AR 70070019203;
TJMG, AR 1.0000.14.090746-0/000; TJMG, AR 1.0000.12.104206-3/000) (fls. 856-860,
858-860). Nos pedidos, requereu a admissibilidade e o provimento do Recurso Especial,
bem como a intimação do recorrido para contrarrazões (fls. 865).
A decisão de admissibilidade, proferida pelo Vice-Presidente Desembargador
Raimundo Moraes Bogéa, inadmitiu o Recurso Especial (art. 1.030, V, do
, por
CPC/2015)
dois fundamentos centrais:
a) ausência de prequestionamento quanto aos arts. 336 e 507 do CPC/2015,
caracterizando inovação recursal, com incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
(STF), inclusive destacando ser inviável a análise de tese veiculada apenas em embargos de
declaração, ainda que de ordem pública (AgInt nos EDcl no
Min. Regina
REsp 2.125.778/GO,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
(fls. 885);
19/09/2024)
b) pretensão fundada em erro de fato (art. 966, VIII e § 1o, do
em
CPC/2015)
consonância com a jurisprudência do STJ, sendo obstada pelas Súmulas 7 e 83 do STJ, por
existir controvérsia na demanda primitiva e pronunciamento judicial a respeito, e por
demandar reexame de prova (AgInt na AR 6.185/DF, Min. Regina Helena Costa, Primeira
Seção, DJe
AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Min. Francisco Falcão, Primeira
17/02/2022;
Seção, DJe
STJ, AR 7135/MG, Rel. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
24/04/2023;
AgInt no
Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe
29/09/2023;
REsp 2.071.737/SP,
27/09/2023)
(fls. 885). Ao final, a decisão consignou a inadmissão do Recurso Especial e serviu como
instrumento de intimação (fls. 886).
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, com
fundamento no
do
e no
§ 1o, do Regimento Interno do
art. 1.042
CPC/2015
art. 590,
Tribunal de Justiça do Maranhão (RITJMA), pleiteando a reconsideração e, caso não
ocorrida, o envio ao STJ (fls. 890, 893-894, 912). O agravante reiterou que:
a) há prequestionamento explícito sobre erro de fato (art. 966, VIII e § 1o, do CPC/2015)
, inclusive em embargos de declaração, afastando os óbices das Súmulas 211 do STJ e 356 do
STF;
b) não incide a Súmula 7 do STJ, pois se trata de revaloração jurídica de fatos
incontroversos delineados nas instâncias ordinárias;
c) persistem as violações aos arts. 336 e 507 do
por preclusão consumativa e
CPC/2015
ao
o, LIV, da CF/88; d) a nulidade da deliberação administrativa, por ausência de quórum
art. 5
e por impedimento de conselheiro, exige a procedência da rescisória (fls. 895-901, 902-911).
Para a tese de revaloração da prova, invocou, além dos precedentes já
mencionados, (STJ,
Min. Assusete Magalhães, DJ
e (STJ,
AREsp 875.826/SP,
29/06/2018)
Min. Laurita Vaz, T5, DJe
(fls. 899-901). Requereu a
REsp 856.706/AC,
28/06/2010)
reforma da decisão agravada para admitir o Recurso Especial e seu provimento,
restabelecendo a procedência da ação rescisória (fls. 912). Quanto à tempestividade,
indicou publicação em
e interposição dentro do prazo de 15 dias úteis (art.
07/05/2025
1.003, § 5o, do
(fls. 894-895).
CPC/2015)
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

Neste aspecto, a decisão impugnada, está passível de reforma através de Recurso
Especial, porquanto, contraria patentemente a Lei Federal n.o 13.105/2015 (CPC), em seus
artigos 336, 507 e 966, VIII, §1o, todos do CPC, distanciando a decisão da finalidade da
norma, operando-se a preclusão consumativa, matéria de ordem pública, que pode ser arguida
a qualquer tempo, já que o Estado do Maranhão não suscitou argumentos diversos de erro de
fato na contestação. Assim sendo, à luz do
III, alíneas “a” da Constituição Federal, e,
art. 105,
também, do
e seguintes do CPC, é cabível o presente RECURSO ESPECIAL como
art. 1.029
meio de alcançar o fim desejado, qual seja, a reforma do r. Acórdão guerreado (Id-42029911),
julgando procedente a Ação Rescisória, ante o respectivo erro de fato em discussão e a falta de
discussões processuais diferentes na contestação a
[...]
Como se verifica no próprio texto normativo, a finalidade precípua desta disposição
constitucional é a aferição da legalidade da fundamentação das decisões proferidas em última
ou única instância pelos Tribunais dos Estados, seja pela contrariedade direta a tratado ou lei
federal, ou, pelo julgamento tido por valido de lei ou ato local em desfavor de leis federal, e
ou, por derradeiro ante a divergência de interpretação com outros tribunais . Como se verifica
no próprio texto normativo, a finalidade precípua desta disposição constitucional é a aferição
da legalidade da fundamentação das decisões proferidas em última ou única instância pelos
Tribunais dos Estados, seja pela contrariedade direta a tratado ou lei federal, ou, pelo
julgamento tido por valido de lei ou ato local em desfavor de leis federal, e ou, por derradeiro
ante a divergência de interpretação com outros tribunais. Assim sendo, à luz do
III,
art. 105,
alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, e, também, do
e seguintes do CPC, é
art. 1.029
cabível o presente RECURSO ESPECIAL como meio de alcançar o fim desejado, qual seja, a
reforma do acórdão para determinar válida a sentença de primeiro grau.
[...]
Desta feita, satisfeitas as necessidades quanto aos requisitos extrínsecos, temos,
relativamente aos intrínsecos, o principal pré-requisito, o qual deve ser devidamente
demonstrado, é o do prequestionamento que, em síntese, cuida de demonstrar, ao juízo Ad
Quem, que os dispositivos tidos por violados foram efetivamente discutidos e decididos pelas
instâncias inferiores, não se cuidado, portanto, de questões novas e sem qualquer tipo de
aferição. Cumpre ressaltar que, no caso em tela, todos os dispositivos tidos por violados foram
objeto de discussão desde a interposição da Apelação e posteriormente pela oposição de
Embargos de Declaração, inclusive com pretensão de prequestionar as matérias. Assim, não
bastaria que as questões fossem apenas suscitadas pelas partes, mas sim como feito in casu,
que fossem de fato discutidas e decididas, para que estivesse presente o requisito do
prequestionamento. Sobre este tema, Eduardo Ribeiro, discorre:
[...]
No caso dos autos, a matéria relativa ao erro de fato, fundamento da Ação Rescisória,
foi expressamente debatida e decidida nas instâncias ordinárias, constando das decisões
proferidas nos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Maranhão (ID-42029911 e ID-
23634921). O Acórdão ID- 42029911, ora impugnado, contraria legislação federal em seus
artigos 336, 507 e 966, VIII, §1o, todos do Código de Processo Civil, ensejando a violação a
dispositivos legais que operam a preclusão consumativa, que pode ser arguida a qualquer
tempo, já que o Estado do Maranhão não suscitou argumentos diversos de erro de fato na
contestação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfatiza a necessidade do
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

prequestionamento para que o dispositivo legal supostamente violado seja objeto de análise no
Recurso Especial, in verbis:
[...]
Conforme o r. Acórdão guerreado dos Embargos de Declaração (Id-42029911), que fora
equivocadamente acolhido, julgando improcedente a Ação Rescisória antes procedente (Id-
23634921), afirmou-se apenas que o Acórdão no 182269/2017, que se pretende rescindir, teria
se pronunciado expressamente acerca da composição do Conselho Superior de Polícia (CSP)
na Decisão no 003/2007 do Conselho de Segurança Pública do Estado do Maranhão ,
reconhecendo a regularidade do quórum. Entretanto, os fatos considerados verídicos na
decisão são materialmente falsos, o que configura erro de fato, ensejando o cabimento da
presente ação rescisória. O erro de fato ocorre quando uma decisão se baseia em um equívoco
evidente e verificável a partir dos autos, levando a um resultado jurídico injusto. Nos termos
do artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC), uma decisão de mérito
transitada em julgado pode ser rescindida quando se comprova que o juiz admitiu como
verdadeiro um fato inexistente e essa consideração influenciou diretamente o resultado da
decisão; ou o juiz ignorou um fato verdadeiro, mesmo que este estivesse documentado nos
autos, e sua consideração poderia ter levado a um desfecho diferente. Eis o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no que se refere ao erro de fato, disposto no
inciso VIII do
do CPC, in verbis:
art. 966
[...]
No caso dos autos, a decisão rescindenda incorreu gravemente nesse erro, pois
considerou a existência de um quórum mínimo válido para a votação do Conselho Superior de
Polícia (CSP) que determinou a exclusão do recorrente, quando, na realidade, o número de
membros aptos a deliberar era insuficiente, violando as normas que regem o funcionamento do
Conselho e comprometendo toda a legalidade do ato administrativo que fundamentou a
decisão judicial rescindenda . A decisão proferida na Apelação Cível no 047920/2014
(Acórdão no 182269/2017) incorreu nesse erro ao desconsiderar elementos objetivos dos autos,
sendo possível verificar os seguintes equívocos:
[...]
Excelência, cabe ressaltar que o erro de fato ocorre quando uma decisão judicial admite
um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que não
tenha sido objeto de controvérsia anterior e não tenha havido manifestação judicial sobre ele
(art. 966, § 1o, do CPC). No presente caso, resta claro que a decisão rescindenda afirmou a
existência de seis votos válidos, quando, na realidade, apenas três membros do Conselho
estavam aptos a deliberar. Esse erro não foi objeto de exame adequado no acórdão
rescindendo, sendo configurado como um erro de fato passível de rescisão judicial. O Superior
Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que a ausência de quórum mínimo
para deliberação administrativa é causa de nulidade do ato decisório e pode ser revista por
ação rescisória:

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

Consoante se infere destes autos, a presente ação rescisória foi proposta em face do
Estado do Maranhão, visando desconstituir/rescindir Acórdão proferido pela Quarta Câmara
Cível deste Egrégio Tribunal, nos autos da Apelação Cível no 0009197-38.2014.8.10.0000 –
Pje que dando provimento ao recurso, entendeu pela exclusão do a u t o r d o s q u a d r o s d a
P M . Da análise do processo, mesmo com as demais manifestações dos autos, hei de manter a
anterior c o g n i ç ã o s o b r e o t e m a . No julgamento da ação rescisória, o tribunal exercita
o iudicium rescindens com a finalidade de desconstituir ou não o julgado impugnado e, uma
vez rescindida a sentença ou o acórdão, promove, se possível for, o i u d i c i u m r e s c i s s o
r i u m , p r o f e r i n d o n o v o j u l g a m e n t o d a l i d e Neste cenário, é sabido que a
Ação Rescisória é admitida, exclusivamente, para desconstituir sentença ou acórdão, desde
que caracterizada a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no
do Código de P r o c
art. 966
e s s o C i v i l B r a s i l e i r o , i n v e r b i s :
[...]
Voltando os olhos ao processo, reafirmo que o voto do Des. Relator no Acórdão n.o
182269/2017 (fls. 215/216 dos autos de origem) não levou em consideração o impedimento do
membro Antônio Pinheiro Filho, conforme já ressaltado no relatório, o que, ademais,
invalidaria o voto da Presidente do Conselho, pois somente poderia participar da v o t a ç ã o e
m c a s o d e d e s e m p a t e , c o n s o a n t e a r t . 3 o , § 4 o , d o D e c r e t o n o 1 9 . 8 3 7 /
2 0 0 3 , i n v e r b i s :
[...]
Repito que, ante o impedimento do Conselheiro Antônio Pinheiro Filho, noto que
somente três membros encontravam-se desimpedidos para votar, o que implica inexistência de
quórum mínimo para deliberação, c o n f o r m e a r t . 3 o , § 3 o d o D e c r e t o 1 9 . 8 3 7 / 2
0 0 3 , q u e e x i g e a p r e s e n ç a m í n i m a d e c i n c o m e m b r o s v o t a n t e s .
Outrossim, embora não se deve confundir quórum de instalação, com quórum de deliberação,
a própria lei é clara quanto a necessidade da presença dos 5 (cinco) membros, tanto que
incisivamente informa que o p r e s i d e n t e a p e n a s i r á d e l i b e r a r e m c a s o d e e m
p a n t e . Tenho, assim, que as alegações de fato do rescindente podem ser comprovadas
apenas documentalmente, bastando a análise do Acórdão rescindendo de no 182.269/2017,
bem como a Ata da Decisão n o 0 0 3 / 2 0 0 7 – C S P , a m b o s a c o s t a d o s a o s a u t o s
.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por
meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e
provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Ademais, é cediço que o requisito do prequestionamento é exigido por esta
Corte Superior inclusive nas matérias de ordem pública.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 1.022
FUX. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.

SÚMULA
211/STJ.
COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR
EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
2. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais atinentes às teses de inépcia da
inicial e incongruência entre seus fundamentos e pedidos. A jurisprudência desta Corte
considera que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula 211/STJ.
3. É importante reiterar que não pode ser admitido o prequestionamento ficto das
referidas teses, pois, ao tratar da violação do
do Código Fux, o Recurso Especial não
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

discorreu sobre eventual omissão do acórdão recorrido quanto a elas. Julgados: AgInt no
AREsp. 1.017.912/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.8.2017; REsp.
1.639.314/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017.
4. O requisito do prequestionamento é exigido por este STJ inclusive para as matérias de
ordem pública. Julgados: AgInt no AREsp. 1.284.646/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
DJe 21.9.2018; EDcl no AgRg no AREsp. 45.867/AL, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJe 31.8.2017.
(...)
8. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
AREsp 1661808/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
14/09/2020,
21/09/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre a tese de que os juros
moratórios deveriam incidir desde o evento danoso e não desde a citação, o que impossibilita o
julgamento do recurso nesse aspecto, por ausência de prequestionamento. Outrossim, eventual
omissão sequer foi suscitada pela ora recorrente por meio de embargos declaratórios, o que
impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos
termos das Súmulas 282 e 356/STF. Efetivamente, para a configuração do questionamento
prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos
como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Acrescente-se que a
jurisprudência do STJ é no sentido de que, inclusive em relação às matérias de ordem pública,
é indispensável o prequestionamento para o conhecimento do recurso especial.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1800628/PE,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
24/08/2020,
15/09/2020.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:09
Código de Controle do Documento: 3f8044e0-d7ac-435c-8d07-f22f7cb49a14

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.999.151 / MA
Número Registro: 2025/0274451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091973820148100000 08050228920198100000 1822692017 202302497070 8050228920198100000
91973820148100000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUI DGLAN ABREU REIS
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MATEUS SILVA LIMA - MA017606
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53244411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: 95dbbc42-856d-4473-b242-2770a6b97bbf

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: 95dbbc42-856d-4473-b242-2770a6b97bbf